Tribunal: TJBA
Processo: 8066673-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066673-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DANIELE BARREIRO MONTEIRO Advogado(s):ADRIANO SOUZA DA SILVA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TAXISTA PROFISSIONAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTOS OFICIAIS. DADOS DE CONSUMO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DA NORMA. MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a segurança à Impetrante, taxista profissional, para assegurar seu direito à isenção de ICMS na aquisição de veículo novo. O ato administrativo de indeferimento do benefício fiscal fundamentou-se em suposta divergência entre o endereço residencial comprovado pela contribuinte e dados de consumo obtidos pelo Fisco por meio de cruzamento de notas fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade de dados de consumo fiscal pode se sobrepor à prova documental formal (como CNH, título de eleitor e contas de consumo) para fins de indeferimento de isenção de ICMS a taxista, e, adicionalmente, qual a correta interpretação do requisito de residência previsto no art. 264, XXIX, 'a', item 7, do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia (RICMS/BA). III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de isenção tributária vincula-se ao estrito cumprimento dos requisitos previstos em lei, em observância ao princípio da legalidade. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, ônus do qual a Impetrante se desincumbiu ao apresentar alvará de permissão, comprovantes formais de residência, CNH e demais documentos exigidos pela legislação de regência. A presunção de legalidade do ato administrativo que indeferiu o benefício é relativa e pode ser afastada por prova robusta em contrário, como a apresentada nos autos. A norma de isenção (art. 264, XXIX, 'a', item 7, do RICMS/BA) permite que o taxista resida no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho, interpretação que abrange a situação fática, ainda que se considerasse a tese do Fisco de residência em outro município da mesma região metropolitana. Inferências baseadas em cruzamento de dados de notas fiscais de consumo, por si sós, são insuficientes para desconstituir a força probatória de documentos oficiais que atestam o domicílio da contribuinte, sob pena de criar requisito não previsto em lei e violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066673-78.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DANIELE BARREIRO MONTEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.